Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMÉRCIO VIRTUAL (“E-COMMERCE”). CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRÊS PEÇAS DE ROUPA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PARTE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DA PARTE REQUERIDA, SOB ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE DOIS PRODUTOS. ENTREGA DO TERCEIRO PRODUTO EM DESCONFORMIDADE AO CONTRATADO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CONFIRMADA A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS OFERTADOS, MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL DO PREÇO COBRADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente intimada à sessão conciliatória, não participou da audiência virtual, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelas provas colacionadas - IDs 23697838 - p. 10/14).
III. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (aquisição de três peças roupas por e-commerce, pagamento efetuado pela consumidora, posterior cancelamento unilateral da venda de duas peças, sob alegação de estoque indisponível , e envio da terceira em desconformidade com o modelo escolhido, com recusa de reenvio da correta, também sob a escusa de indisponibilidade), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (cancelamento da compra seria cabível após três dias, perda do objeto diante da ausência de prejuízo financeiro para a consumidora e indisponibilidade das peças), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se tratar de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
V. Irretocável a condenação da recorrente na obrigação de entrega dos produtos (mediante o depósito em juízo do preço cobrado). E, no mais, ausente interesse recursal no que refere aos danos extrapatrimoniais, à míngua de condenação nesse particular (pedido julgado improcedente).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).